Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. PREENCHIMENTO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À PENHORA SOBRE ELE INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em embargos de terceiro, que deferiu o pedido de tutela de urgência para, na forma do art. 678 do CPC, suspender as medidas constritivas sobre o automóvel objeto de restrição nos autos de cumprimento de sentença.
2. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC). 2.1. O art. 677 do CPC estabelece que o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro. 2.2. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do CPC). 2.3. O embargante, ora agravado, demonstrou que a restrição sobre o veículo, operada em maio de 2021, ocorreu em data posterior à sua compra e tradição, na medida em que o extrato de financiamento revela que a transação entre o agravado e o agente financeiro ocorreu em 14/04/2021, como consignado na decisão agravada.
3. O art. 792, caput, e inciso IV, do CPC dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3.1. A Súmula no 375 do STJ preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3.2. De acordo, ainda, com o Tribunal Superior, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada (Tema Repetitivo no 243). 3.3. O agravante não trouxe provas suficientes no sentido de que houve má-fé do terceiro adquirente, ora agravado. A inexistência de comprovação de má-fé do agravado impede, ao menos neste momento processual, o reconhecimento de fraude à execução.
4. Em sentido similar, precedente desta Corte: “1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. 2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar a ocorrência de fraude a execução ou má fé de qualquer das partes quando da celebração do negócio jurídico de análise. [...] 4. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má-fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente.” (07116445520228070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 30/5/2023).
5. Recurso improvido.